Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação de sentença proferida em 18/01/2024. Em 23/01/2024 foi passada a CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DJE informando que "[...] O ato Judicial Sentença ID 183999826 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/01/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. 23 de janeiro de 2024.". Em 19/02/2024 foi certificado: "[...] certifico que a d. Sentença de ID 183999826 transitou em julgado em 16/02/2024. Sendo assim, remeto estes autos à Contadoria Judicial para cálculo das custas finais, conforme determinado na Sentença acima mencionada. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024.". A apelação foi protocolada em 18/04/2024, ou seja, muito além do prazo recursal. NEGO SEGUIMENTO ao recurso por intempestividade. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator